Tribunal: TJPA
Processo: 0056397-97.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056397-97.2014.8.14.0301
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA QUALIDADE DE CUSTOS LEGIS. ARGUMENTO DE QUEBRA DA ORDEM JURÍDICA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. DISPOSITIVOS PROCESSUAIS QUE POSSIBILITAM A CORREÇÃO DE VÍCIOS PELO AUTOR. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E TOTALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E

DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
na condição de
custus legis,
contra Sentença prolatada pelo Douto Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém (ID n.º 2579116), que, nos autos de

(Processo n.º 0056397-97.2014.814.0000),

julgou extinto o processo sem resolução de mérito o pedido inicial, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inconformado com o julgamento, o Ministério Público interpôs
recurso de apelação
(ID n.º 2324346 – pág. 2/6), argumentou que não se poderia extinguir precocemente a demanda judicial por erro na indicação do polo passivo, sem antes possibilitar a correção pelo autor. Cita jurisprudências favoráveis à sua tese.

Para tanto, requer o conhecimento e o provimento do apelo para reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID n.º 2579118 – pág. 1/4), aduzindo a ilegitimidade do Órgão Ministerial em defesa de direitos individuais.

Em juízo de admissibilidade recursal, proferi decisão recebendo o recurso duplo efeito (ID n.º 2589539).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID n.º 2737457 – pág. 1/5).

Os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação pelo que passo a apreciá-lo.

Cinge-se o recurso, ao inconformismo da apelante quanto a sentença do juízo de piso, que extinguiu o feito sem antes ter dado a oportunidade à autora de emendar a inicial, o que contraria a disposição do art. 321 do CPC.

Analisando os autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) que as razões recursais me convenceram do desacerto do julgado, vez que, em se tratando de irregularidade passível de correção, caberia ao magistrado agir para possibilitar um desfecho satisfativo da demanda, de acordo como princípio da primazia do julgamento de mérito.

Em primeiro lugar, entendo ser possível a atuação recursal por parte do Ministério Público, na qualidade de
custos legis
, conforme previsão no inciso II do art. 179, do CPC, não necessariamente apenas em demandas que discuta direitos coletivos e individuais e indisponíveis, mas quando é pertinente a sua intervenção judicial para que as disposições legais sejam cumpridas, assim, na defesa da ordem jurídica, estabelecida no art. 176 do CPC.

Art. 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis.

Da mesma forma, em consonância aos princípios da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa, presente respectivamente no art. 6 e no art. 10, ambos do CPC, não é razoável extinguir o processo em face de determinada tese, sem ao menos possibilitar manifestação pela parte interessada, dessa forma, fazendo com que o dever de cooperação se faça presente.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE E OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL, TAMBÉM, PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(Número do Processo: 0700560-71.2017.8.02.0001; Relator (a): Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data do julgamento: 28/11/2018; Data de registro: 04/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. FALTA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. ARTS. 320 E 321 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA INICIAL. NECESSIDADE. HIPÓTESE DE EMENDA DA INICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de ação de busca e apreensão. Assim, nos casos que não restar comprovado este pressuposto,
a emenda da petição inicial deve ser oportunizada à parte autora, em atenção aos princípios da celeridade e aproveitamento dos atos processuais, bem como aos princípios da primazia do mérito e da cooperação
. Manutenção integral da sentença. Recurso conhecido e desprovido. (2019.02344874-22, 205.080, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-11)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO, DA COOPERAÇÃO, E DA VEDAÇÃO DA DECISÃO NÃO SURPRESA DESATENDIDOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 -
No caso em espécie, deveria o juízo singular, antes de dar fim ao processo em razão da inépcia da inicial, ter determinado a intimação da parte interessada com fundamento no princípio da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da vedação à decisão não surpresa
. 2 - Recurso conhecido e provido para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça do Ceará. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação unânime, em conhecer do recurso de apelação, para dar provimento. Fortaleza, Ceará, 05 de maio de 2020. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator (Relator (a): RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS; Comarca: Camocim; Órgão julgador: 2ª Vara da Comarca de Camocim; Data do julgamento: 05/05/2020; Data de registro: 05/05/2020)

De mais a mais, cabe ressaltar que a legislação processual abarca diversos dispositivos que trazem a ideia de oportunizar à parte autora a alteração de elementos processuais que possam dificultar o andamento processual. Dentre esses dispositivos, estão os arts. 321, 338 e 352,
in verbis:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Art. 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 (trinta) dias.

Com tais considerações, acolho também o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento quanto à matéria, nos seguintes termos:

Desse modo, considerando que a regularização do polo passivo é vício simples de ser sanado, bem como, considerando que o código processual permite a abertura de prazo para tanto, entendo precipitada a extinção da ação sem resolução do mérito.

Assim, a meu ver, assiste razão a apelação interposta pelo Parquet, devendo a sentença ser anulada para que os autos retornem ao Juízo a quo e seja aberto prazo, nos termos do art. 338, do CPC, possibilitando que a autora providencie a devida regularização do polo passivo, com a citação do Município de Belém.

Portanto, merece reforma o julgado, devendo ser anulada a sentença e assim oportunizar a autora que proceda à emenda a inicial, até com base no princípio da economia processual.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DA APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, no sentido de que se oportunize à autora à emenda a inicial, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/08/2020